Tribunal: TCU
Processo: 023.965/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6940/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.965/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arinaldo Pereira da Silva (XXX.185.372-XX); Breno Ebinuma Takiuti (XXX.272.898-XX); Danielly Brito de Oliveira (XXX.938.502-XX); Diego Frank Marques Cavalcante (XXX.004.303-XX); Ivana de Fatima Cavaleiro de Macedo Braga (XXX.898.802-XX); Leandro Gracioso de Almeida e Silva (XXX.743.886-XX); Mikaelle Claro Costa Silva Ferraz (XXX.534.343-XX); Roberto Leonardo da Silva Ramos (XXX.478.244-XX); Ronald Valentim Gomes Sampaio (XXX.419.672-XX); Rosangela Dala Possa (XXX.578.919-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.